Tribunal: STF
Processo: HC 244560
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar no HC 930.635/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VANDERLEI DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão no regime inicial aberto e ao pagamento de 17 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 171, caput e § 3°, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    O impetrante sustenta ser devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente, com base no princípio da insignificância, uma vez que se trata de dano aos cofres públicos no valor aproximado de R$ 15.000,00, ressaltando ser mínimo o grau de ofensividade da conduta.



    Alega que o édito condenatório careceria de fundamentação idônea, pois contrário às provas dos autos e amparado em elementos colhidos na fase inquisitiva, não ratificados em juízo.



    Aduz a ocorrência de violação do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, ao argumento de que, não obstante o paciente tenha preenchido os requisitos necessários à obtenção da suspensão condicional do processo, o Ministério Público deixou de propô-la.



    Defende, ainda, que, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o paciente faria jus ao acordo de não persecução penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    O pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 15, pp. 658-659).



    Ao final, busca-se:



    a) a admissão e o processamento do presente Habeas Corpus;



    b) o deferimento da medida acauteladora, de modo que sejam sustados todos os efeitos da condenação criminal imposta no bojo da ação penal de fundo, até que seja julgado o mérito da presente ação constitucional, ou, ao menos, até que o STF decida o HC representativo da controvérsia inerente ao cabimento do ANPP;



    c) a oitiva do MPF e das autoridades coatoras;



    d) a procedência da ação, de modo que, reconhecida a atipicidade do fato (item IV. I), a violação ao artigo 155 do CPP e que a condenação foi calcada de modo contrário à prova dos autos (item IV. II), a violação ao artigo 89 da Lei 9099/95 (item IV. III), e/ou a violação ao artigo 28-A, §14, do CPP (item IV. IV), seja absolvido o réu/paciente.



    Acosta-se, no anexo, a íntegra da ação penal de fundo e da Revisão Criminal. E a decisão denegatória da liminar pleiteada no HC perante o STJ (doc. 1, p. 33).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente por se tratar de condenação transitada em julgado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator